Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional. Remessa necessária. Saúde. Dependente químico. Internação compulsória. Necessidade. Sentença mantida. Remessa necessária improvida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para compelir o Distrito Federal a realizar a internação compulsória de dependente químico, em atendimento à prescrição médica e aos requisitos da Lei no 10.216/2001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de internação compulsória de dependente químico e no dever do Estado nesta prestação.
III. Razões de decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal.
4. Embora a internação compulsória seja medida excepcional para o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, deve ser realizada quando indicada em laudo médico como única opção cabível para resguardar a incolumidade física e mental de dependente químico.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, I; LODF, art. 204; Lei no 10.216/2001, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RMO 0706032-56.2020.8.07.0018, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 12/8/2021; TJDFT, APC 0008772-72.2013.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/6/2017.